Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706441-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VÉRTICE ENGENHARIA LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A e OUTROS: “Indefiro o pedido de penhora salarial (ID. 147793757), haja vista que somente é possível em casos excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recente precedente (REsp 1.547.561/SP), desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) Ademais, a impenhorabilidade salarial é regra expressa na legislação vigente, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC. Deixo de apreciar o pedido de penhora de imóveis ID. 147793757, por ausência de provas, notadamente referente às certidões de ônus dos imóveis a que se pretende a penhora. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC).” A Agravante sustenta que não houve esgotamento dos meios expropriatórios disponíveis, haja vista a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Salienta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Ressalta que, apesar de apresentadas as certidões de ônus dos imóveis, o juízo ignorou os documentos juntados aos autos, inviabilizando a penhora dos bens. Conclui não estarem presentes os requisitos autorizadores para a suspensão do processo com base no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "para determinar a continuação do andamento do feito, bem como seja dado prosseguimento às medidas pendentes de efetivação, e deferidas as medidas constritivas pleiteadas". Preparo recolhido (IDs 43968880 e 43968881). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator